Tribunal: TJES
Processo: 5026588-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026588-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO OLIVEIRA MARQUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE. NARRA O AUTOR QUE REALIZOU CONTRATO DE MÚTUO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR VIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 087718022 A FIM DE ADQUIRIR UMA MOTO. OCORRE QUE MESMO COM AS PARCELAS PAGAS PASSOU A RECEBER AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO POR PARTE DO BANCO RÉU, QUE SE CONCRETIZARAM. AS COBRANÇAS INDEVIDAS E A NEGATIVAÇÃO VEM TRAZENDO GRANDE CONSTRANGIMENTO, SENDO QUE O REQUERENTE FOI ATÉ MESMO AO PROCON, SEM ÊXITO EM RESOLVER A SITUAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINADA: 1) A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E 2) A REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, B) DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PROMOVER A COBRANÇA DO DÉBITO OBJETO DOS AUTOS, C) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 E D) CONVALIDAR A TUTELA DEFERIDA NO PROCESSO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. NO INTUITO DE ATESTAR A TEMPESTIVIDADE DA PEÇA O ORA RECORRENTE ADUZ QUE A INTIMAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 03, OCORRE QUE CONFORME CERTIDÃO 5372654 A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA FOI REALIZADA NO DIA 02, FAZENDO COM QUE O PRAZO FINAL PARA A APRESENTAÇÃO FOSSE O DIA 16 E NÃO 17, DE FORMA QUE O RECURSO É INTEMPESTIVO. AS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)